Tribunal: TJDFT
Processo: 0750610-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750610-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIO BRANCO REPRESENTACAO E DISTRIBUIDOR LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de RIO BRANCO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIDOR LTDA - ME, que indeferiu pedido de diligência por Oficial de Justiça e determinou o arquivamento dos autos, sob fundamento de prescrição quinquenal para redirecionamento da execução fiscal aos sócios. O recurso veio a mim distribuído. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator